Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-48.2023.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, ISS Obras e Taxas – Exercícios de 2005 a 2008 – Execução Fiscal proposta em 01.10.2010 – Alegação de ilegitimidade para responder pelos débitos em razão da venda do imóvel – Inadmissibilidade – Venda não registrada na matrícula do imóvel – Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU (Súmula 399 do STJ) – Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, ISS Obras e Taxas – Exercícios de 2005 a 2008 – Execução Fiscal proposta em 01.10.2010 – Alegação de ilegitimidade para responder pelos débitos em razão da venda do imóvel – Inadmissibilidade – Venda não registrada na matrícula do imóvel – Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU (Súmula 399 do STJ) – Inteligência do artigo 123 do CTN - Sentença mantida – Recurso improvido.